Tribunal: TJMT
Processo: 0038667-90.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038667-90.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILVANA MARIA SUCKEL - CPF: 204.016.712-91 (APELADO), EDISON VON HEIMBURG - CPF: 391.648.709-44 (APELADO), JOSE ANTONIO CAVADAS FILHO - CPF: 017.586.828-09 (APELANTE), VINICIUS PASCHOAL CAVADAS - CPF: 037.830.541-76 (APELANTE), ESPÓLIO DE RAFAEL VON HEIMBURG (APELADO), GILVANA MARIA SUCKEL - CPF: 204.016.712-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDISON VON HEIMBURG - CPF: 391.648.709-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAFAEL VON HEIMBURG (APELANTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO CAVADAS FILHO - CPF: 017.586.828-09 (APELADO), VINICIUS PASCHOAL CAVADAS - CPF: 037.830.541-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES RUBENS).

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROVOCAÇÕES MÚTUAS – LESÕES CORPORAIS – EXCESSO POR PARTE DOS RÉUS – VIOLAÇÃO À IMAGEM E À HONRA – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MAJORAÇÃO INDEVIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Não obstante as provocações mútuas, se demonstrado que os réus agiram com excesso e causaram ao autor lesões corporais significativas e bastante desproporcionais às que suportaram, devem arcar com indenização por danos morais, pois demonstrado o ato ilícito e o nexo de causalidade (arts. 186 e 187 do Código Civil).

Quando o valor fixado na sentença para a reparação está em sintonia com as circunstâncias da lide e com as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes, não se justifica sua majoração (art. 944 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, o primeiro interposto pelos réus
JOSÉ ANTÔNIO CAVADAS FILHO
e
VINICIUS PASCHOAL CAVADAS
, o segundo pelo autor,
ESPÓLIO DE RAFAEL VON HEIMBURG
; ambos com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em epígrafe, julgou
procedentes
os pedidos iniciais para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais, além do pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Os réus, primeiros apelantes, alegam que as agressões corporais nas quais o autor embasa sua pretensão indenizatória foram recíprocas, de modo que não caberia o arbitramento de indenização por danos morais em favor de qualquer dos envolvidos, motivo pelo qual pugnam pelo afastamento da condenação (id. 67819958).

O autor, sucedido pelo espólio, se limita a pleitear a majoração da indenização arbitrada na sentença, posto que a considera insuficiente às finalidades almejadas (id. 67819964).

Contrarrazões recíprocas pelo não provimento dos recursos (ids. 67819966 e 67819968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A presente ação foi proposta por
Rafael Von Heimburg
, posteriormente sucedido pelo Espólio, em face de
José Antônio Cavadas Filho
e
Vinicius Paschoal Cavadas
.

Na inicial, o autor narrou que, no dia 18 de outubro de 2015, por volta das 03:15 AM, chegou ao Condomínio Itália 2 na companhia de sua namorada quando, tendo a entrada de seu automóvel protelada em decorrência de problemas na portaria condominial, o primeiro réu, que dirigia uma camionete Chevrolet Trailblazer e aguardava atrás do demandante, começou a buzinar e proferir ofensas verbais.

O autor alegou que, ao conseguir adentrar no Condomínio, foi perseguido pelo primeiro réu, que parou a respectiva camionete ao lado de seu veículo e dela desceu, passando a ameaça-lo e ofendê-lo, momento em que, alegadamente evitando maiores vexames diante de sua namorada e buscando colocar um fim pacífico na situação, o requerente também desceu de seu respectivo veículo e, imediatamente, foi atingido por um soco, motivo pelo qual devolveu as agressões físicas, de modo que as partes passaram a trocar golpes.

Momentos após as primeiras agressões, o autor alegou ter se dirigido até a portaria do condomínio, mas foi surpreendido pelo primeiro réu, que retornou na companhia do filho, ora segundo réu, e, com a ajuda deste, deu continuidade às agressões, até a separação da briga.

Afirmando que a contenda foi iniciada por atuação exclusiva do primeiro réu e que sofreu diversas lesões corporais em decorrência do evento, o autor pleiteou a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou procedente o pedido inicial e condenou ambos os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nesta quadra processual, os réus, primeiros apelantes, alegam que as agressões foram recíprocas e militam pelo afastamento da condenação, enquanto o autor, segundo apelante, pugna pela majoração da indenização por danos morais.

Feito esse introito, entendo que o apelo dos réus merece provimento.

Isso porque, da análise do acervo probatório, observa-se que os litigantes realizaram agressões recíprocas.

Com efeito, longe de indicarem qualquer tentativa de resolução amigável da contenda, as imagens trazidas aos autos (id. 67812989) apenas reforçam que, ao adentrarem no Condomínio, tanto o autor quanto o primeiro réu desceram de seus automóveis com o ânimo de se agredirem fisicamente, como de fato se agrediram, resultando em lesões corporais a ambos os envolvidos (ids. 67812991, p. 2 e 67818952, p. 9).

Assim, não há nos autos qualquer elemento capaz de respaldar a tese de que o autor se limitou a se defender dos golpes desferidos pelo seu oponente, que, é de se ressaltar, era 30 anos mais velho, máxime tendo em vista a alegação, registrada em denúncia apresentada pelo órgão ministerial, que a beligerância teve início com a realização de gesto obsceno por parte do próprio requerente (id. 67818988, p. 6).

Por certo, a participação ulterior do filho do primeiro réu na contenda não afasta o caráter recíproco (e de certo modo voluntário) das agressões, muito menos elimina o ato apontado como estopim da peleja submetida à apreciação judicial.

Não por outro motivo, a 25ª Promotoria de Justiça Criminal desta Comarca, ao se debruçar sobre os mesmos fatos narrados nestes autos, decidiu por denunciar todos os envolvidos por lesões corporais recíprocas (id. 67818988, p. 7).

Logo, restando evidente que a contenda havida entre as partes teve por causa a postura irascível de todos os envolvidos e resultou em lesões corporais recíprocas de equivalente magnitude, forçoso concluir pela improcedência do pedido indenizatório ventilado por qualquer dos protagonistas, em consonância com o remansoso entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE SOCO DESFERIDO PELO RÉU. PROVA DOS AUTOS QUE APONTA A OCORRÊNCIA DE AGRESSÕES RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO AFASTADA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.”

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009332602 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 15/05/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE RELACIONAMENTO COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CONSTRIÇÃO POSTERIOR- RESCISÃO DO AJUSTE - IMPOSSIBILIDADE -
AGRESSÕES RECÍPROCAS - DANO MORAL NÃO VERIFICADO
- VENDA DO VEÍCULO CONTRISTADO A TERCEIRO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - A propriedade de veículo se transfere com a tradição, de modo que se não havia impedimento para a alienação quando da realização do ajuste, tendo a constrição ocorrido posteriormente, não há causa que justifique o pedido de rescisão do contrato.
- Não havendo possibilidade de se determinar qual das partes desencadeou as agressões havidas e qual delas teria apenas se defendido, determinando-se quem agiu com dolo ou culpa, a fim de atribuir-lhes responsabilidade, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de tais agressões.
- A aquisição de veículo com constrição judicial, impedindo a transferência do bem, embora dê direito ao adquirente de desfazer o negócio, não é suficiente para a configuração do dano moral.”

(TJ-MG - AC: 10521140051090001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 23/02/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2017)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AGRESSÕES FÍSICAS RECÍPROCAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO NA VALORAÇÃO DA PROVA ORAL E FATOS DOS AUTOS. AGRESSÕES RECÍPROCAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-PR - RI: 00198350320178160019 PR 0019835-03.2017.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Juiz Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 27/02/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/02/2019)

Portanto, é de ser afastada a condenação imposta na sentença.

Ante o exposto,
dou provimento
ao
recurso dos réus
para reformar a sentença, de modo a
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários da gratuidade judiciária (art. 98, §3º do CPC).

Por consequência,
julgo prejudicado
o apelo interposto pelo
autor
.

V O T O V E N C E D O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

O autor ingressou em juízo sob o argumento de que sofreu agressões físicas dos réus e de que o caso comporta indenização por danos morais.

Segundo consta na inicial, por volta das 3 horas da madrugada do dia 18-10-2015, em companhia da sua namorada, estacionou o carro na portaria do Condomínio Jardim Itália II para a devida identificação. Em seguida engatou a ré para alinhá-lo e adentrar o local, momento em que um dos requeridos (José Antônio), que estava no automóvel logo atrás, começou a buzinar insistentemente e a insultá-lo com palavrões.

À vista disso, acenou para procurar acalmá-lo e imediatamente entrou no Condomínio, porém o réu arrancou com seu veículo, o cercou e, bastante irritado e com sinais de embriaguez, começou a ameaçá-lo já do lado de fora do automóvel. Então ele (autor) acelerou, e o réu passou a persegui-lo a pé, depois desferiu um soco no seu rosto no momento em que descia do carro para tentar um diálogo. Diante desse cenário, argui que, ao atacar em revide, agiu em legítima defesa.

Assinala ainda que, já em casa, por receio, retornou à portaria a pé para pedir as imagens registradas na câmera, ocasião em que foi abordado pela esposa do réu, a qual disse-lhe para sair dali porque seu marido estaria vindo atrás dele. Afirma que ele chegou dirigindo em alta velocidade, quase atropelou a própria mulher e, junto com o filho (também réu), o acuou e agrediu de vários modos, até mesmo com um taco de beisebol.

Nas contrarrazões e na Reconvenção consta a alegação de que foi o autor quem começou com a provocação, pois teria feito um gesto obsceno com os dedos para o requerido, por isso este teria se exaltado e cobrado explicações, e nesse instante, conforme se extrai do relato apresentado nos autos, houve o enfrentamento entre ambos.

E mais, quando voltou para a entrada do Condomínio com o filho, este, inconformado com o ocorrido, golpeou o autor com o taco de madeira mas, segundo aduz, sem a intenção de machucá-lo, visto que tinha como alvo as pernas dele.

A Ação Principal foi julgada procedente para determinar aos réus o pagamento de indenização de R$10.000,00, e também das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre a condenação.

A Reconvenção foi julgada improcedente e os reconvintes condenados às custas e aos honorários de 20% sobre o valor da causa.

Os réus/apelantes se insurgem contra esse
decisum
sob o argumento, em síntese, de que as agressões foram mútuas e o autor teria dado início ao episódio. Este, por sua vez, postula a majoração da indenização para R$ 30.000,00, e rechaça todas as arguições expostas pela parte adversa nas contrarrazões.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional e/ou a imagem do ofendido.

No caso concreto, há elementos que comprovam suficientemente as agressões. Todavia, a gravação de vídeo confirma a narrativa do autor e deixa evidente que os réus não só iniciaram as ofensivas mais graves (físicas), como se excederam a qualquer eventual provocação que tenham recebido.

Assim também entendeu o Corregedor Auxiliar da Polícia Civil em seu relatório, conforme trecho abaixo (Id nº 67818958):

“
(...) Houve uma discussão inicial que gerou a briga, relacionada a uma confusão na entrada dos veículos. RAFAEL desrespeitou CAVADAS fazendo um gesto obsceno (circunstância confirmada pelo porteiro TIAGO).
CAVADAS emparelhou o carro e ameaçou RAFAEL, o qual respondeu à altura, vindo CAVADAS a descer do carro e tomar a iniciativa nas agressões físicas, de modo que as agressões praticadas por RAFAEL ocorreram em legítima defesa
.
Na segunda briga, as agressões partiram de VINICIUS
, o qual agiu por revolta ao ver o pai lesionado.
CAVADAS influiu para que VINICIUS agredisse RAFAEL, além de ter promovido agressões pela segunda vez.
(...)”

Os laudos periciais revelam que o autor sofreu lesões corporais bem mais sérias que as do réu, que teve “
uma pequena ferida contusa em região labial e uma equimose com edema traumático em região orbitária esquerda
”, enquanto RAFAEL teve “
uma equimose nas regiões: malar esquerdo, labial inferior, flanco esquerdo, face anterior do terço superior e médio da coxa esquerda, escapular esquerda, fase posterior do terço superior e medial deltoidiana esquerda, face posterior do terço médio do braço direito, além de ferimento contuso de mais ou menos 2 cm na região parietal esquerda
”.

Vale destacar que o réu é policial civil há tempo e inclusive exerceu o cargo de Corregedor Auxiliar naquele órgão, que tem como uma das competências avaliar os atos ilícitos praticados pelos agentes da corporação. Assim, espera-se dele um comportamento ilibado e, acima de tudo, prudência e equilíbrio emocional.

Dessa maneira, não obstante as provocações mútuas, não se justificam as atitudes intemperadas dos réus, que implicaram em sérias consequências ao autor, comprovadas no processo.

Além dos danos físicos, que por si sós autorizam a indenização, o caso foi veiculado em vários sites de notícias, como G1, FOLHAMAX, MTAGORA, MIDIANEWS, o que é bastante para caracterizar violação à honra e à imagem.

Diante disso, demonstrada a desproporção entre as lesões corporais suportadas pelo autor e as dos réus, que reagiram de forma excessiva, são evidentes o prejuízo, o ato ilícito e o nexo de causalidade, sendo, por conseguinte, devida a condenação dos requeridos aos danos morais (arts. 186 e 187 do Código Civil).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - GRATUIDADE INDEFERIDA NA SENTENÇA - SIMPLES DECLARAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO - INDEFERIMENTO AGRESSÕES FÍSICAS RECÍPROCAS - EXCESSO POR PARTE DO RÉU - LESÃO CORPORAL - FRATURA DE TÍBIA E HEMATOMAS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA I - Para que seja deferida a assistência judiciária gratuita, não basta a simples declaração da parte de que não se encontra em condições econômicas para pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Deve, para tanto, comprovar a real necessidade da concessão do benefício, conforme disposição do artigo 5º, inciso LXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual "O Estado prestará assistência jurídica e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". II-
Comprovadas as lesões corporais sofridas pelo autor em virtude das agressões por parte do autor, que em evidente desequilíbrio excedeu no revide às provocações recíprocas, e demonstrado o nexo de causalidade entre o fato e os danos, deve ser imposto ao responsável o dever de indenizar a vítima do ilícito, nos termos dos arts. 186, 187, 927 e 949 e seguintes do Código Civil. III- A reparação moral deve ser fixada em valor suficiente e adequado para compensar os prejuízos imateriais experimentados pelo ofendido, e para desestimular a prática reiterada da conduta lesiva do ofensor, devendo-se atentar também que, no caso, o réu também sofreu agressões de menor porte na briga travada entre as partes.
III- Na valoração da verba indenizatória a título de danos morais, devem ser levadas em conta as circunstâncias do fato, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando-se um efeito repressivo e pedagógico, propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente para ela uma fonte de enriquecimento sem causa.

(TJ-MG - AC: 10021150000723001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 20/09/2016, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2016)

Quanto ao valor da reparação, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência dos réus.

Posto isso, mostra-se razoável e proporcional a importância fixada em 1º grau.

Por fim, os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados no limite legal em primeiro grau e, por conseguinte, não comportam majoração.

Pelo exposto, divirjo da relatora para
negar provimento
a ambos os Recursos.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Ação
: Indenização por Danos Morais ajuizada por RAFAEL VON HEIMBURG em face de JOSÉ ANTÔNIO CAVADAS FILHO E VINICIUS PASCHOAL CAVADAS.

Sentença
: Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Yale Sabo Mendes
julgou procedente o pedido inicial,
para condenar os réus, ora 2ºs apelantes, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. n.º 67819953 - Pág. 4).

O douto julgador observou que a conduta dos réus foi excessiva e que ainda que o autor tenha “lhes mostrado” o dedo na entrada do condomínio, tal conduta não justifica o que dali se desenrolou, pois o autor foi agredido fisicamente, restando configurado o ato ilícito passível de indenização.

Apelação
: Ambas as partes apelam deste
decisum
, de um lado para afastar a condenação imposta e de outro para majorar o
quantum
arbitrado para o patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais).

A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves
,,
deu provimento
ao recurso dos 2ºs apelantes, JOSÉ ANTÔNIO CAVADAS FILHO E VINICIUS PASCHOAL CAVADAS, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que, na hipótese, a conduta das partes resultou em lesões corporais de equivalente magnitude. Por conseguinte julgou prejudicado o 1º apelo, interposto pelo autor.

O 2º Vogal
,
Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges
, acompanhou a relatora.

O 1º Vogal
,
Exmo. Des. Rubens de Oliveira Filho
, divergiu da relatora para negar provimento a ambos os recursos.

Para tanto, fundamentou que não obstante as provocações mútuas, não se justificam as atitudes intemperadas dos réus, ora 2ºs apelantes, que implicaram em sérias consequências ao autor, ora 1º apelante.

Pontuou que as lesões corporais suportadas pelas partes são desproporcionais e que os réus agiram de forma excessiva.

Esclareceu que além dos danos físicos que por si só autorizam a indenização pleiteada na inicial, que o caso foi veiculado em vários sites de notícias, sendo o bastante para caracterizar violação à honra e à imagem.

Por fim, reconheceu como razoável o valor fixado pelo Juízo
a quo
, a título de indenização por dano moral.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor
quorum
.

Pois bem.

Voto Des. Dirceu dos Santos.

O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração, do que se incumbiu, a meu ver, o autor.

Explico.

Trata-se o caso de um desentendimento havido entre as partes, no dia 18.10.2015, por volta das 3h da madrugada, na porta do condomínio Jardim Itália II onde moram os réus, que culminou em agressão.

Os requeridos, ora 2ºs apelantes, argumentam que houveram agressões mútuas e culpa exclusiva do autor, de modo que não restou configurado o dever de indenizar. No entanto, os documentos colacionados aos autos e os vídeos divulgados corroboram as alegações expostas na exordial de que foi do réu a iniciativa nas agressões. Além disso, os laudos periciais revelam que o autor sofreu lesões mais sérias do que os réus.

Para melhor elucidação e evitando tautologia desnecessária, transcrevo trecho pertinente utilizado no voto do Exmo. Des. Rubens de Oliveira Filho em relação ao relatório do Corregedor Auxiliar da Polícia Cívil (Id. n.º 67818958):

“
(...) Houve uma discussão inicial que gerou a briga, relacionada a uma confusão na entrada dos veículos. RAFAEL desrespeitou CAVADAS fazendo um gesto obsceno (circunstância confirmada pelo porteiro TIAGO).
CAVADAS emparelhou o carro e ameaçou RAFAEL, o qual respondeu à altura, vindo CAVADAS a descer do carro e tomar a iniciativa nas agressões físicas, de modo que as agressões praticadas por RAFAEL ocorreram em legítima defesa
.
Na segunda briga, as agressões partiram de VINICIUS
, o qual agiu por revolta ao ver o pai lesionado.
CAVADAS influiu para que VINICIUS agredisse RAFAEL, além de ter promovido agressões pela segunda vez.
(...)”

Além disso, no depoimento do porteiro do condomínio, Sr. Tiago Pereira Duarte, à Policia este afirmou
“[...]
Que visivelmente estes tomaram a iniciativa de agredir RAFAEL o qual tentou entrar dentro da guarita
; [...] Que o depoente não tinha visão mas podia ouvir o CAVADAS dizendo “bate nele”, “você quebrou meu óculos”; Que RAFAEL dizia que pagaria o óculos de caso precisasse; [...] Que na verdade a Policia Militar acabou indo ao local, por iniciativa do próprio RAFAEL.[...]”
- Id. n.º 67818958.

O fato ocorrido foi divulgado por vários sites de notícias, entre eles:

http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2015/12/delegado-e-investigado-apos-briga-com-taco-de-beisebol-em-cuiaba.html
;

http://www.mtagora.com.br/policia/delegadoinvestigadoapsbrigacomtacodebeisebolemcuiab/109854032
;

https://www.gazetadigital.com.br/editorias/policia/delegado-se-envolve-em-briga-em-condominio-na-capital-veja-videos/463560

Como se observa nas imagens colacionadas aos autos, além daquelas divulgadas pelos sites de notícia, o requerido VINICIUS PASCHOAL CAVADAS correu atrás do autor e o golpeou com um taco de madeira.

Desse modo, ainda que tenha havido provocação mútua, é evidente que houve um excesso por parte dos requeridos, devendo ser mantida a obrigação de indenizar moralmente o autor.

Em relação ao
quantum
, tenho o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
como razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da parte requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à ilustre relatora, mas acompanho integralmente o voto do exmo. Des. Rubens de Oliveira Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021